Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Nos termos dos artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.021, todos do Código de Processo Civil, tendo em vista que o recurso cabível em face de decisão do Relator é o Agravo Interno, e que a hipótese é de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de Apelação Cível, manifeste-se o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob a possibilidade de não conhecimento do recuso.